Tribunal: TJDFT
Processo: 0733118-77.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO EXCESSIVO DE ÁGUA. PEDIDO DE REVISÃO DE FATURAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS MEDIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de faturas de consumo de água, ajuizada sob a alegação de aumento abusivo nas contas, cujos valores teriam superado expressivamente a média mensal histórica do imóvel. A parte autora requereu a revisão dos valores das faturas impugnadas, com compensação de valores pagos e apuração de eventual crédito. A sentença reconheceu a ausência de defeito no serviço prestado e atribuiu ao consumidor o ônus pela vigilância da rede hidráulica interna, julgando improcedente o pedido revisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cobrança indevida decorrente de falha no hidrômetro ou no sistema de leitura do consumo de água; e (ii) estabelecer se a concessionária se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do serviço e da medição contestada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre concessionária de serviço público e usuário final, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios ou defeitos na prestação do serviço (arts. 2o, 3o, 14 e 22 do CDC).
4. O hidrômetro instalado na unidade consumidora foi testado e aferido em laboratório certificado pelo INMETRO, tendo sido atestado o seu funcionamento regular, inexistindo comprovação de defeito pontual ou intermitente capaz de justificar o consumo elevado.
5. Laudo particular produzido pela parte autora atesta a inexistência de vazamentos nas instalações internas, mas não comprova que a medição foi incorreta, tampouco que o volume cobrado não foi efetivamente consumido.
6. A responsabilidade pela manutenção das instalações hidráulicas internas é do consumidor, não havendo falha da concessionária quando a rede externa e os equipamentos de medição encontram-se em conformidade técnica.
7. As faturas emitidas pela concessionária gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade, a qual não foi afastada por elementos probatórios idôneos nos autos.
8. A ausência de comprovação de falha na medição e a regularização posterior do consumo não autorizam, por si sós, a revisão das faturas impugnadas, por não haver nexo causal comprovado entre a conduta da concessionária e os valores cobrados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre usuário e concessionária de serviços públicos essenciais, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor.
2. A regularidade do hidrômetro certificado pelo INMETRO afasta a presunção de defeito na medição quando não há prova técnica idônea em sentido contrário.
3. A responsabilidade pela manutenção da rede hidráulica interna é do consumidor, cabendo-lhe demonstrar eventual falha que justifique consumo anormal.
4. As faturas de consumo gozam de presunção relativa de legitimidade, somente afastável mediante prova robusta da falha na prestação do serviço.
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14 e 22; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1833604, 0749756-62.2023.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 13.03.2024, DJE 10.04.2024; TJDFT, Acórdão 1973751, 0710452-83.2019.8.07.0004, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20.02.2025, DJE 24.03.2025.